Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600223-36.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DARCI JOSE ZOLANDEK
Órgão julgador: RECORRENTE: DARCI JOSE ZOLANDEK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600223-36.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 06/11/2020
Processo referência: 0600223-36.2020.6.16.0134
Assuntos: Improbidade Administrativa, Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária,
Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600223-
36.2020.6.16.0134 (DRAP n.º 0600159-26.2020.6.16.0134) que com fundamento no art. 330, II, do
Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial apresentada ao ID 11857112 pela Coligação
"Siga em Frente"(PL, PSD, PSC, PT, CIDADANIA, PSL e PSDB), Valdinei de Souza e Roberto Carlos
Rossi em relação à Coligação "Família, Humildade e Respeito" e ao pré-candidato a vice-prefeito de
Palmital-PR, Sr.Lourival Latzuk, em virtude da ilegitimidade passiva dos mencionados requeridos
para integrar o polo passivo da referida AIRC, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na
formado art. 485, I, do CP. E com fundamento no art. art. 14, §3º, V, da CF c/c art. 9º da Lei
9504/1997e na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e julgou
procedente a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura movida pela Coligação "Siga em
Frente" (PL, PSD, PSC, PT, CIDADANIA, PSL e PSDB), por Valdinei de Souza e por Roberto Carlos
Rossi (acolhendo apenas em parte os argumentos desenvolvidos) e, por conseguinte, indeferiu o
requerimento de registro de candidatura de Darci José Zolandek. (Impugnação de proposta pelo
Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná em face de Darci José Zolandek por:
a)condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, autos de ação civil pública nº
0001105-24.2011.8.16.0125, com suspensão de seus direitos políticos, nos termos do art. 14, § 3º, II;
15, V e 37, § 4°, da Constituição da República, c/c o art. 20 da Lei n° 8.429/1992;e b) contas anuais
2015, na qualidade de Prefeito do Município de Palmital, rejeitadas pela Câmara de Vereadores,
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g" da LC n° 64/1990, com redação dada pela LC nº
135/2010 (ID 11449416). A Coligação "Siga em Frente"(PL, PSD, PSC, PT, CIDADANIA, PSL e PSDB),
Valdinei de Souza e Roberto Carlos Rossi também propuseram Impugnação por: direitos políticos
suspensos, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0001105-
24.2011.8.16.0125, e que na Ação Rescisória de autos nº 5000732-16.2016.8.16.0000, a suspensão
dos direitos políticos foi prorrogada até 21 de dezembro de 2023; c) ausência de filiação partidária
(condição de elegibilidade prevista no art. 14, §3º, V, da Constituição da República); d) inelegível,
nos termos do at. 1º, I, "g" da Lei Complementar ao exercício de 2015 do Município de Palmital-PR
desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná; e) reconhecimento pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, nos autos nº 889967/16 e nº 902532/14, de irregularidades nas contas
extraordinárias (acórdãos nº 486/2019 e nº 6089/16; gerador cadeia Palmital/PR - Eleição 2020) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DARCI JOSE ZOLANDEK (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
ROBERTO CARLOS ROSSI (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
Segue em Frente 13-PT / 17-PSL / 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB
/ 55-PSD / 23-CIDADANIA (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
VALDENEI DE SOUZA (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
Segue em Frente 13-PT / 17-PSL / 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB
/ 55-PSD / 23-CIDADANIA (RECORRIDO)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
VALDENEI DE SOUZA (RECORRIDO)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
ROBERTO CARLOS ROSSI (RECORRIDO)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
DARCI JOSE ZOLANDEK (RECORRIDO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19716
116
17/11/2020 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.208

RECURSO ELEITORAL 0600223-36.2020.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: DARCI JOSE ZOLANDEK
- OAB/PR0061917
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS ROSSI
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRENTE: Segue em Frente 13-PT / 17-PSL / 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 55-PSD /
23-CIDADANIA
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRENTE: VALDENEI DE SOUZA
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRIDO: Segue em Frente 13-PT / 17-PSL / 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 55-PSD /
23-CIDADANIA
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRIDO: VALDENEI DE SOUZA
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS ROSSI
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRIDO: DARCI JOSE ZOLANDEK
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0061917
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
EMENTA
CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G” e “L”, INCISO
I, DO ARTIGO 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº64/1990. DECISÃO QUE
Num. 19716116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718155105300000019094142
Número do documento: 20111718155105300000019094142

SUSPENDE DECRETO LEGISLATIVO DE REJEIÇÃO DE CONTAS. LIMINAR
QUE SUSPENDE DECISÃO QUE SUSPENDEU OS DIREITOS POLÍTICOS.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DADO
PROVIMENTO.
1. Nem toda rejeição de contas de gestor público gera a causa de inelegibilidade
prevista na alínea “g”, inciso I, art. 1º da Lei 64/90, há que se ter configurado os
seguintes requisitos: i) decisão do órgão competente; ii) decisão irrecorrível no
âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a irregularidade insanável; iv)
irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa; v) prazo
de oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário.
2. A decisão liminar que suspende Decreto Legislativo que julgou irregular as
contas do Prefeito afasta a inelegibilidade da alínea “g”.
3. A decisão liminar que suspende os efeitos de decisão condenatório por
improbidade administrativa, suspendendo a decretação da suspensão dos
direitos políticos, afasta a inelegibilidade prevista na alínea “l”.
4. Não se tratando de nova filiação, mas de reconhecimento da filiação anterior,
que esteve suspensa em razão e cumprimento de pena, tem-se como atendido a
condição de elegibilidade de filiação partidária com antecedência de 6 (seis)
meses da data do pleito.
5. Recurso conhecido e dado provimento para deferir o Registro de Candidatura.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por DARCI JOSÉ ZOLANDEK, em face de
sentença proferida pela 134ª Zona Eleitoral de Palmital-PR, que julgou procedente a Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura proposta pela Coligação Siga em Frente; julgou
improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura proposta pelo Ministério
Público Eleitoral e indeferiu o requerimento de registro de candidatura de Darci José Zolandek.
Num. 19716116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718155105300000019094142
Número do documento: 20111718155105300000019094142

Em suas razões recursais, sustenta que a sentença na Ação Civil Pública nº
1105-24.2011.8.16.0125 que havia condenado o recorrente à suspensão dos direitos políticos
é inexistente pois a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná concedeu tutela e
urgência em agravo de instrumento de ação de nulidade declarando a existência da
supracitada sentença.
Aduz em relação à regularidade de sua filiação partidária que nunca houve uma
comunicação à Justiça Eleitoral quanto à suspensão dos direitos políticos, nunca houve um
processo de exclusão do filiado do partido político, dessa forma nunca deixou de ser filiado ao
MDB.
Pugnou por fim pelo deferimento do registro de candidatura de Darci José
Zolandek.
O Ministério Público apresentou contrarrazões aduzindo que as razões de
inelegibilidade devem ser auferidas no momento da formalização do pedido de registro de
candidatura e que a liminar apresentada não pode extrapolar a data da decisão que indeferiu o
registro de candidatura. Alega também que o candidato não atendeu satisfatoriamente à
condição de filiação partidária no prazo de 6 meses antes da eleição, pois na data da
convenção estava com seus direitos políticos suspensos.
O impugnante Coligação Segue em Frente, Valdenei de Souza e Roberto Carlos
Rossi apresentou contrarrazões onde alega ausência de pedido novo no recurso e que o
recorrente estava com seus direitos políticos no início do prazo para a filiação partidária,
portando a filiação naquele momento estava suspensa também. Alega que a suspensão dos
direitos políticos imposta na Ação de Improbidade Administrativa ainda não se exauriu.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso interposto, deferindo-se o registro de candidatura e provimento parcial do recurso
adesivo para determinação de juntada de certidão de objeto e pé das ações criminais.
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários para
o seu conhecimento.
Inicialmente, quanto ao recurso adesivo, entendo ser possível, nos termos exarados pelo Ministério
Público, pois é parte legítima para impugnar o registro e sendo sucumbente, ainda que parcialmente, pode
recorrer à tutela recursal.

Mérito
A discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do artigo 1º, inciso I, alínea “g” e “l”, da Lei
Complementar nº 64/1990, alterada pela Lei Complementar nº 135/2010, que assim dispõe:

Num. 19716116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718155105300000019094142
Número do documento: 20111718155105300000019094142

“Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver
sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos
8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto
no inc. II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem
exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135/2010)”.
(,,,)
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada
em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade
administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde
a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena; (Incluído pela Lei Complementar nº 135/2010)”.

Também quanto aos efeitos da suspensão dos direitos políticos na filiação partidária do candidato.
O Ministério Público Eleitoral e a Coligação Siga em Frente impugnaram o registro de candidatura com a
alegação de ausência da condição de elegibilidade prevista no art. 14, §3º, II da Constituição Federal, qual
seja a filiação partidária, visto que se encontrava com seus direitos políticos suspensos por força de
decisão judicial transitada em julgado nos Autos nº 0001105-24.2011.8.16.0125, bem como pela
incidência da alínea “l” pela mesma condenação que gerou a suspensão dos direitos políticos supracitadas.
Também alegam que há desaprovação das contas anuais referentes ao exercício financeiro de 2015 pela
Câmara dos Vereadores de Palmital, conforme Decreto Legislativo nº 06/2019 cujos fundamentos
revelam a presença de atos dolosos de improbidade administrativa, podendo incidir a alínea “g”.
Assim essencial antes analisar a incidência da alínea “g” e “l” para posteriormente verificar a condição de
filiado a partido político.
O Colendo Tribunal Superior Eleitoral já elencou quais os elementos que entende necessários para a
configuração da dita causa de inelegibilidade, como se vê no seguinte aresto:

“ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. INCIDÊNCIA
NA INELEGIBILIDADE REFERIDA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. AUSÊNCIA DE REQUISITO. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO.
1. A inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990 não é
imposta pela decisão que desaprova as contas do gestor de recursos públicos, mas pode
ser efeito secundário desse ato administrativo, verificável no momento em que o
cidadão requerer o registro de sua candidatura.
Num. 19716116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718155105300000019094142
Número do documento: 20111718155105300000019094142

2. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, somente as que preenchem os requisitos
cumulativos constantes dessa norma, assim enumerados: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido
a irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de improbidade
administrativa; v) prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão
não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
3. Vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Na linha
da jurisprudência do TSE, "a insanabilidade dos vícios ensejadores da rejeição das
contas, para fins de inelegibilidade, decorre de atos de má-fé e marcados por desvio de
valores ou benefício pessoal" (AgR-REspe nº 631-95/RN, rel. Min. Dias Toffoli, julgado
em 30.10.2012).
4. Como o dano ao erário pode ocorrer de forma culposa ou dolosa, segundo a
doutrina de Direito Administrativo, compete à Justiça Eleitoral verificar a presença, na
decisão de rejeição de contas, de elementos mínimos que demonstrem que a conduta foi
praticada dolosamente e que se enquadra em uma das figuras típicas da Lei de
Improbidade, não sendo suficiente, para fins de inelegibilidade da alínea g, o dano ao
erário decorrente de conduta culposa. Circunstância ausente no caso concreto. (...)”.
(Recurso Ordinário nº 35148, Acórdão de 16/12/2014, Relator(a) Min. LUCIANA
CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Relator(a) designado(a) Min. GILMAR
FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2014).
Destaquei.

Bem como os requisitos da alínea “l” que decorrem da lei.
Cumpre então verificar se as decisões carreadas aos autos atendem aos requisitos exigidos pela
jurisprudência para a caracterização das causas de inelegibilidade, com a ressalva de que incumbe à
Justiça Eleitoral apenas e tão somente “verificar a presença, na decisão de rejeição de contas, de
elementos mínimos que demonstrem que a conduta foi praticada dolosamente e que se enquadra em uma
” (mesmo aresto citado acima, item 4).
das figuras típicas da Lei de Improbidade
São vários os requisitos, porém diante da alegação de que existe decisão anulando a condenação por
improbidade administrativa bem como alegação de nulidade da decisão do Tribunal de Contas,
comecemos por este requisito.
Passo a análise dos requisitos:

Decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário:
Quanto a alínea “g” a alegação é no que se refere aos decretos legislativos 06/2019 e 05/2019 sobre as
contas do exercício financeiro de 2015.
Há notícia nos autos de que o Decreto Legislativo 05/2019, alterado pelo Decreto Legislativo 06/2019 que
desaprovou as contas do recorrente relativas ao exercício de 2015 está suspensa por uma decisão liminar,
veja-se a fundamentação da sentença de 1º grau:
Num. 19716116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718155105300000019094142
Número do documento: 20111718155105300000019094142

O impugnado ajuizou perante a Vara da Fazenda Pública de Palmital demanda autuada
sob o n° 0001107-76.2020.8.16.0125, na qual pretende a anulação do Decreto
Legislativo nº 05/2019 (posteriormente alterado pelo Decreto Legislativo n° 06/2019).
Em sede liminar, pugnou pela suspensão dos efeitos dos referidos atos legislativos. A
tutela de urgência foi deferida em 15/10/2020 (na mesma data em que apresentada a
contestação pelo impugnado no presente feito – ID 16846200), considerando-se,
sobretudo, para concessão da liminar, a probabilidade do direito do autor no que tange à
inobservância do devido processo legal e do respeito ao contraditório e à ampla defesa
no curso do processo legislativo para (des)aprovação das contas do então prefeito (seq.
13.1 dos autos n° 0001107-76.2020.8.16.0125 – em trâmite no Sistema PROJUDI).
Diante disso, denota-se o não preenchimento de um dos requisitos exigidos para
configuração da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, §1º, ‘g’ da LC nº
64/1990, pois a decisão proferida pelo Poder Legislativo de Palmital no tocante à
desaprovação das contas referentes ao exercício de 2015 foi suspensa por decisão do
Poder Judiciário.

Estando a decisão que desaprovou as contas suspensa, não há como incidir essa causa de inelegibilidade.

No tocante à condenação por improbidade administrativa que atrairia a incidência da alínea “l”
constata-se que o recorrente obteve êxito em conseguir uma decisão liminar suspendendo os efeitos da
sentença e restabelecendo os seus direitos políticos o que por si só afasta a incidência dessa
inelegibilidade visto ser necessária a condenação em suspensão dos direitos políticos (id 17430716).
Transcrevo:
Por fim, registra-se presente a possibilidade de perecimento do direito do agravante,
pois as sanções aplicadas na ação civil pública o impedem de registrar sua candidatura
para as eleições municipais de 2020. 6. Diante do exposto, em sede de cognição sumária
e não exauriente, concedo a liminar pleiteada, até novo posicionamento do Relator
competente para análise do feito, e determino a remessa dos autos para o Eminente
Desembargador Coimbra de Moura, 1º Vice-Presidente, para análise da prevenção, nos
termos do artigo 197, § 10, do RITJ.

Tal decisão foi proferida apena após a sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente, no
entanto como é uma modificação capaz de afastar a inelegibilidade pode ser aceita, veja-se a súmula 43
do Tribunal Superior Eleitoral:

As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que beneficiem o
candidato, nos termos da parte final do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997, também
devem ser admitidas para as condições de elegibilidade.

E a manifestação da jurisprudência é no mesmo sentido:
Na liminar deferida pelo Vice-Presidente do TJMG em 7.12.2016, antes da data final
para a diplomação dos eleitos, foi concedido efeito suspensivo ao recurso
extraordinário manejado em sede de ação civil pública no bojo da qual a candidata foi
condenada por improbidade administrativa, provimento que suspende, ainda que
Num. 19716116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718155105300000019094142
Número do documento: 20111718155105300000019094142

provisoriamente, o suporte fático da inelegibilidade descrita no art. 1º, I, “l” da Lei
Complementar 64/90. Em atenção ao direito fundamental à elegibilidade, que deve
nortear a esfera eleitoral, a data a ser fixada como termo final do prazo para a
consideração de fato superveniente apto a afastar a inelegibilidade do candidato, a teor
do previsto no §10 do art. 11, da Lei 9504/97, deverá ser o último dia para a
diplomação dos eleitos, fixado por esta Corte para o dia 19 de dezembro. (TSE Ac
07-03/2017 no Recurso Eleitoral 16629, Min. Henrique Neves ada Silva).

Assim também afastada essa causa de inelegibilidade.

Feito isso resta analisar se o fato do recorrente ter estado com seus direitos políticos suspensos no início
do prazo de 6 meses exigido para a filiação partidária, bem como durante a convenção que o escolheu
para ser candidato, se isso acarretou a suspensão de sua filiação partidária também.
O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou no seguinte sentido:

A Corte Superior também já decidiu que permanece válido o prazo originário da filiação
partidária, ainda que, após o ingresso no partido, o eleitor tenha sofrido condenação
criminal irrecorrível, com a suspensão dos direitos políticos, concluindo que ‘não se
tratando de nova filiação, mas de reconhecimento da filiação anterior, que esteve
suspensa em razão e cumprimento de pena, tem-se como atendido o requisito do art. 18
da LPP. (Recurso Especial Eleitoral nº 22.980, Rel. Min. Caputo Bastos – j.
21.10.2004).

Em conclusão, tenho que encerrada a análise dos elementos necessários para a caracterização das causas
de inelegibilidade prevista nas alíneas ‘g’ e “l” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, bem
como não ocorreu a suspensão da condição de elegibilidade de filiação partidária, não incidiu a
inelegibilidade aqui apontada, motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso, reformando-se a
sentença para deferir o pedido de registro de candidatura de Darci José Zolandek.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
ao Recurso
CONHECIMENTO
DOU PROVIMENTO
Eleitoral, reformando a sentença para julgar improcedentes as impugnações e deferir o registro de
candidatura de
para concorrer ao cargo de Prefeito no município de
DARCI JOSÉ ZOLANDEK
Palmital, pela Coligação Família, Humildade e Respeito, para as eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Num. 19716116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718155105300000019094142
Número do documento: 20111718155105300000019094142

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600223-36.2020.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: DARCI JOSE ZOLANDEK, ROBERTO CARLOS
ROSSI, SEGUE EM FRENTE 13-PT / 17-PSL / 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 55-PSD /
23-CIDADANIA, VALDENEI DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA CAROLINA DE
CAMARGO CLEVE - PR0061917, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR0086684, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045, FRANCIANE PIMENTEL
FAGUNDES - PR0076928 - ALDECI SANDRO PIEROG - PR0063302 - RECORRIDO: SEGUE EM
FRENTE 13-PT / 17-PSL / 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 55-PSD / 23-CIDADANIA, VALDENEI DE
SOUZA, ROBERTO CARLOS ROSSI, DARCI JOSE ZOLANDEK - Advogados dos(a)
RECORRIDOS: ALDECI SANDRO PIEROG - PR0063302 - FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES -
PR0076928, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- PR0086684, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - PR0061917
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE
14.11.2020.
Num. 19716116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111718155105300000019094142
Número do documento: 20111718155105300000019094142